Tribunal: TJDFT
Processo: 0008007-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008007-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Preclusa a decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (ID: 57765988 e 66926023), com a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária, retoma-se o regular trâmite da execução, razão pela qual não conheço do agravo interno de ID: 52601146, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto prejudicados os pedidos. Intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito. Brasília, 14 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR